Tribunal: TJSP
Processo: 9000008-53.2019.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Desclassificação inviável – Interrupção do requisito objetivo-temporal – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Desclassificação inviável – Interrupção do requisito objetivo-temporal – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é agravante
BRUNO RODRIGO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, tão somente para limitar a declaração de interrupção do
lapso temporal indispensável à obtenção de benefícios executórios à progressão de
regime, afastado tal penalidade em relação ao indulto, à comutação de penas e ao
livramento condicional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066
Agravante: Bruno Rodrigo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Voto no 22.854
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
DESOBEDIÊNCIA – FALTA DISCIPLINAR DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL –
INTERRUPÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO-TEMPORAL –
A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE
INTERROMPE
O
LAPSO
TEMPORAL
INDISPENSÁVEL PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE
PROGRESSÃO DE REGIME, AFASTADO TAL EFEITO EM
RELAÇÃO
AOS
BENEFÍCIOS
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL, COMUTAÇÃO DE PENAS OU INDULTO –
INTELIGÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N° 441, 534
E 535, TODOS DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 46/47 que, nos autos da execução no 831.671,
condenou BRUNO RODRIGO DA SILVA pela prática da falta
disciplinar de natureza grave desobediência , determinando a
regressão do paciente ao regime semiaberto, a perda de 1/3 dos
dias remidos e, ainda, a interrupção do lapso temporal para
obtenção de novos benefícios executórios.
Inconformado, recorre o condenado a fls.
02/08, visando à reforma da r. decisão vergastada, aduzindo a
plena justificativa de sua conduta.
Acaso mantida a condenação, requer seja
afastada a declaração do efeito interruptivo notadamente para os
benefícios de livramento condicional, bem como de comutação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066 -Voto no
3
de penas.
O agravo foi contraminutado a fls. 60/62.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 63.
A fls. 66/72 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
No
mérito,
o
agravo
merece
parcial
provimento.
Consta da notícia fiscalizatória lavrada pela
Polícia Militar e acostada a fls. 39/42 que no dia 5 de março de
2.019, por volta das 23h10min que a declarante Vera Lúcia da
Silva, genitora do reeducando, informou que BRUNO RODRIGO
DA SILVA saiu de sua residência, local onde deveria permanecer
em virtude das obrigações assumidas em audiência de
advertência cujo termo se encontra acostado a fl. 37, para levar a
sua namorada à respectiva residência.
Os agentes públicos que efetuaram a patrulha
n° I-33124 se dirigiram ao local dos fatos e, em contato com a
genitora do reeducando, constataram que efetivamente o
agravante se ausentou de sua residência em horário proscrito.
Designada audiência de justificação perante o
Juízo das Execuções, o reeducando justificou sua conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066 -Voto no
4
aduzindo ter se ausentado de sua residência em virtude de
situação de urgência em atendimento médico.
A versão dos fatos apresentada em defesa do
ora recorrente, contudo, não merece credibilidade.
Isso porque, conforme bem ponderado pelo
Juízo a quo, não há nos autos qualquer declaração de
comparecimento em atendimento médico em horário próximo ao
da visita fiscalizatória.
Antes, os documentos juntados aos autos
referem-se à aquisição de medicamentos em momento posterior
aos fatos.
Ainda que assim não fosse, o descumprimento
injustificado das condições impostas ao cumprimento de pena
em regime aberto são amparadas pelas palavras da própria
genitora do recorrente que, presume-se, não teria qualquer
interesse em acusá-lo injustamente.
Ora, é dever do sentenciado cumprir, com
exatidão, todas as condições estabelecidas pelo juízo da execução
que autorizou a sua progressão ao regime aberto, entre as quais a
proibição de se ausentar de sua residência no período
especificado.
Diante disso, não se mostra razoável admitir
que o sentenciado opte por descumprir o seu compromisso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066 -Voto no
5
perante a Justiça Criminal por razões que não encontram
respaldo no senso de responsabilidade que se exige o apenado.
O reconhecimento da infração disciplinar,
escorreito, deve ser confirmado.
Merece
pontual
reforma,
contudo,
a
penalidade de interrupção do requisito objetivo-temporal
indispensável à obtenção de benefícios executórios.
Isso porque, deve ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa
infração”
(Súmula
534,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional” (Súmula 441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010,
DJe 13/05/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000008-53.2019.8.26.0066 -Voto no
6
“A prática de falta grave não interrompe o prazo
para fim de comutação de pena ou indulto”
(Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, tão somente para limitar a declaração de interrupção
do lapso temporal indispensável à obtenção de benefícios
executórios à progressão de regime, afastado tal penalidade em
relação ao indulto, à comutação de penas e ao livramento
condicional.
AMARO THOMÉ
RELATOR